Tribunal: TJES
Processo: 0002195-67.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002195-67.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DETRAN ES DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS DO ES e outros

APELADO: MORI & MARTINS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002195-67.2016.8.08.0011

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADA: MORI & MARTINS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN/ES PARA GUARDA DE VEÍCULOS. DEMORA NA REMOÇÃO DOS VEÍCULOS DO PÁTIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por MORI & MARTINS LTDA, condenando a autarquia ao pagamento de R$ 76.925,24, referentes a despesas de aluguel e salários decorrentes da manutenção, por cerca de 20 meses, de veículos sob custódia no pátio da empresa após o seu descredenciamento, acrescido de correção pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, além de honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de fundamentação da sentença e negativa de prestação jurisdicional; e (ii) estabelecer se o DETRAN/ES tem o dever de indenizar a autora pelas despesas suportadas com o aluguel do pátio e pagamento de funcionários após o descredenciamento, em razão da demora na remoção dos veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. O julgador apreciou a matéria essencial e apresentou razões suficientes, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, §1º, IV, do CPC, afastando-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

4. O descredenciamento da empresa autora em 23/10/2013 não eximia o DETRAN/ES do dever de retirar os veículos do pátio no prazo de 120 dias, previsto no art. 44, §2º, da Instrução de Serviço nº 204/2014. A remoção tardia, ocorrida apenas entre junho e julho de 2015, caracteriza omissão administrativa.

5. A responsabilidade do DETRAN/ES decorre da utilização indevida e prolongada de imóvel particular para guarda de veículos apreendidos, configurando enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e gerando dever de ressarcimento extracontratual, distinto da obrigação de pagamento das taxas de estadia devidas pelos proprietários dos veículos (art. 271 do CTB).

6. A omissão estatal impôs à empresa o ônus de custear aluguel, vigilância e encargos trabalhistas para preservar bens sob custódia pública, configurando dano efetivo e nexo causal direto com a conduta administrativa.

7. O valor dos honorários advocatícios fixado em 20% sobre a condenação observa os critérios do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, considerando a complexidade da causa e a longa tramitação processual.

8. Em remessa necessária, a atualização monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da referida emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. Fundamentação sucinta atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, afastando nulidade por cerceamento de defesa.

2. O DETRAN/ES responde civilmente pelas despesas decorrentes da permanência de veículos em pátio de empresa descredenciada, quando não promove a remoção no prazo regulamentar.

3. O dever de indenizar decorre de responsabilidade extracontratual do Estado e da vedação ao enriquecimento sem causa, não se confundindo com as obrigações dos proprietários dos veículos apreendidos.

4. Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, 1.022, 85, §§2º, 3º e 11; CC, arts. 186, 884 e 927; CTB, art. 271; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 204/2014, art. 44, §§1º e 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0707.12.014979-4/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 09.05.2019; TJMG, Remessa Necessária nº 1.0105.13.030515-1/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 07.11.2017; TJES, Apelação Cível nº 024170217855, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 24.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 00010415920148080051, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessaria, modificar parcialmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
porquanto irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 434/436 e integrada no ID 11100022), que julgou procedente a pretensão formulada por
MORI & MARTINS LTDA,
para condenar
“[...] o DETRAN/ES a pagar à autora, a título de ressarcimento de despesas de aluguel e salários, o importe de R$ 76.925,24 (setenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), com correção monetária segundo a variação do IPCA-E, a contar de 24.04.2017 (data em que o DETRAN/ES teve ciência da demanda – f. 182) e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado. Os acessórios correrão até o pagamento, sem prejuízo das normas que lhes são aplicáveis relativas às requisições de pagamento à Fazenda Pública”
.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 11100025), o apelante sustenta, em resumo, que: (i) o direito de defesa foi cerceado, uma vez que não houve a adequada prestação jurisdicional diante da negativa de provimento aos embargos de declaração interpostos, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC; (ii)
“[...] diante das graves irregularidades e seguindo a determinação do Ministério Público providenciou o cancelamento do credenciamento/contratação da autora, conforme Instrução de Serviço publicada no DIO/ES em 22/10/2013
”, de modo que foi a autora quem deu causa ao fim do seu credenciamento junto ao réu, não havendo o que se falar em ato ilícito praticado pelo requerido; (iii) o responsável pelo pagamento dos custos dos serviços de remoção, depósito e guarda de veículo é, e era, antes das alterações legislativas, o proprietário, cabendo a ele também o pagamento das multas, taxas e demais encargos previstos na legislação; (iv)
“[...] não realizou, de forma alguma, contrato de locação com a autora, ora apelada. Desta forma, o DETRAN/ES não se comprometeu em pagar qualquer aluguel à autora, estando tal encargo sob a responsabilidade desta”
; e (v) os honorários advocatícios devem ser arbitrados para o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (ID 11100027), a apelada

pugna pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de cobrança”
ajuizada por
MORI & MARTINS LTDA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, por meio da qual pretende que o requerido seja condenado a lhe pagar o importe de R$ 76.925,24 (setenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) sob o fundamento de que, em 22.10.2013, foi descredenciada pelo réu da prestação de serviços de remoção, depósito, guarda e liberação de veículos encontrados em quadro de contravenção à legislação de trânsito ou acidentados.

Afirmou, ainda, que cabia ao DETRAN/ES remover os veículos que se encontravam em seu depósito em até 120 (cento e vinte) dias, todavia, a remoção só ocorreu entre 26.06.2015 e 02.07.2015.

Desse modo, segundo narra a exordial, a autora, desde o descredenciamento, continuou a sua atividade de guarda e proteção dos veículos em seu poder por muito tempo além do prazo estabelecido para a remoção.

Aduz ainda que, durante todo o tempo, suportou despesas com aluguel do terreno, funcionários, luz e telefone e, para tanto, contraiu empréstimos, sendo que o réu somente removeu parte dos veículos, estando o restante, ainda, sob guarda da requerente.

Basicamente diante de tais fatos, alega que tem direito a receber a indenização alusiva ao período que, mesmo sem receber (pela prestação do serviço, pois descredenciada) continuou a ter despesas inerentes à atividade, e, entre tais despesas, somam-se 18 (dezoito) meses de aluguel, no valor (original) de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e o pagamento dos salários de 2 (dois) funcionários, a saber, um gerente, Francisco Carlos Duarte e um vigia, Thiago Gomes Guimarães.

Relata que ao primeiro (gerente) foram pagos salários durante 19 (dezenove) meses, no valor de R$ 23.445,24 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), enquanto ao vigia, durante o mesmo período, foi pago o valor de R$ 17.480,00 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais) de salários.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais na forma acima delineada.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De início, sustenta o apelante que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, uma vez que, segundo alega, não teria ocorrido
a adequada prestação jurisdicional diante da negativa de provimento aos embargos de declaração interpostos, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC.

A despeito de tal argumento, ao analisar detidamente a r. sentença objurgada, observo que houve, ainda que de forma sucinta, adequada fundamentação pelo Magistrado
a quo
, de forma que não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

A decisão singular em exame elucidou de forma suficiente a controvérsia, com posterior indicação de fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o posicionamento externado, sendo imperioso rememorar que não há necessidade de enfrentamento específico de todos os argumentos aduzidos pela parte, desde que os argumentos utilizados sejam suficientes para embasar a manifestação judicial, conforme se deu no caso. A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

[...]
2. Inicialmente, quanto a alegação de nulidade do decisum por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC/2015, não se observa tal condição, pois o julgador se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. [...] Ademais, cumpre mencionar que não é necessário que a decisão rebata, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar o pronunciamento judicial
. [...] (TJCE; AI 0639272-41.2022.8.06.0000; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; DJCE 08/04/2024; Pág. 159)

[...] 1
. Impõe-se afastar a preliminar suscitada de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88), posto que, conforme entendimento pacífico do c. STJ, ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, sendo esta ultima admissível, devendo-se consignar, ainda, que não está o magistrado obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento deduzido no processo, mas, apenas, os que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(art. 489, §1º, IV, CPC/15). [...] (TJMG; APCV 5063498-75.2020.8.13.0024; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 04/04/2024; DJEMG 05/04/2024)

Outrossim, impende mencionar que a jurisprudência pátria é igualmente clara ao assinalar que a fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, sendo que a primeira é considerada admissível:

[...]
Não se pode confundir fundamentação sucinta ou objetiva com ausência de fundamentação, pois apenas nesta última hipótese é que se pode reconhecer a nulidade da sentença. No caso, a sentença analisou, de forma objetiva, as arguições feitas pela parte, daí por que não padece de nulidade apenas por ter concluído de forma diversa dos interesses desta
. [...] (TJMS; AC 0812414-81.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 01/04/2024; Pág. 77)

[...]
1. Preliminar de nulidade da sentença que se afasta, posto que a fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência, desde que apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX
. [...] (TJRJ; APL 0203174-93.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Adriana Ramos de Mello; DORJ 05/04/2024; Pág. 355)

Logo, o simples fato de a fundamentação ter se revelado sucinta não tem o condão de atrair a nulidade da sentença objurgada.

Ademais,
“Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Por fim, quanto a esse ponto, destaco que, embora devidamente intimado para especificar acerca da produção de outras provas, o apelante, conforme petição juntada à fl. 428, foi categórico ao afirmar não possuir interesse, o que afasta, portanto, a pecha de cerceamento de defesa.

Superado tal ponto, verifico que a principal discussão nos autos cinge-se à análise do direito da autora/apelada à compensação pelo uso do pátio de veículos por parte do apelante, mesmo após o descredenciamento da empresa recorrida.

Infere-se dos autos o termo de credenciamento de empresas para remoção, depósito e guarda de veículos, celebrado entre o requerido e a autora (fls. 19/20), com prazo estabelecido de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação no Diário Oficial, que teria ocorrido no dia 17/09/2012 (fl. 21).

Denota-se, ainda, que restou comprovado que o descredenciamento da parte requerente ocorreu no dia 23/10/2013 (fl. 23).

Contudo, com o encerramento do credenciamento, e a despeito do apelante ter notificado a apelada (fl. 24) para se defender dos fatos relatados na Recomendação exarada pelo Ministério Público Estadual, denota-se que, a teor do art. 44, § 2º, da Instrução de Serviço nº 204, de 21 de janeiro de 2014 (fls. 60/61), a apelada tinha o dever de manter sob sua guarda pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias todos os veículos, bem como o apelado, naquele mesmo lapso, a obrigação de dar a destinação adequada dos veículos remanescentes no pátio descredenciado. Vejamos a sua redação:

“Art. 44. As situações que ensejam penalidade de cancelamento do credenciamento são:

[...]

§ 1º. Cancelado o credenciamento, a empresa estará obrigada a manter sob sua guarda os veículos removidos a qualquer título, pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias, até que estes sejam removidos para outro local por indicação do DETRAN/ES,ficando qualquer custo de remoção sob sua responsabilidade, nada sendo devido pelo DETRANIES à credenciada pelas remoções dos veículos automotores.

§ 2° O DETRAN/ES terá o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para determinar a destinação dos veículos remanescentes no pátio descredenciado e para proceder o Inventário, cujo trabalho deverá ser acompanhado por um responsável pela empresa ora descredenciada”.

Assim, de acordo com a documentação acostada aos autos, a empresa recorrida permaneceu obrigada a disponibilizar o pátio para a guarda dos veículos até o dia 23/02/2024 (120 dias a contar da data do descredenciamento).

Diante de tais constatações, é oportuno salientar a incontrovérsia de dois fatos, a dizer: (i) o apelante continuar a manter diversos veículos no pátio quando a apelada já havia sido descredenciada; e (ii) a recorrida teve despesas com aluguel e encargos trabalhistas com a manutenção dos veículos após o período de descredenciamento.

Aliás, como bem fundamentado na r. sentença objurgada,
“[...] É pacífico que a autora foi descredenciada em 22.10.2013 (f. 23), mas os veículos somente foram retirados entre 26.06.2015 e 02.07.2015 ou, como admitiu o réu, entre 29.06.2015 e 03.07.2015, quando foram retiradas 354 motocicletas, tendo restado no pátio, ainda, cerca de 100 veículos (f. 192, 5º parágrafo)”
.

Destaco, ainda, que o fato do descredenciamento da recorrida, segundo alega o recorrido, ter ocorrido devido a uma Recomendação emanada pelo Ministério Público Estadual diante do apontamento de graves irregularidades, não lhe dá o direito de usufruir do pátio outrora alugado pela recorrida e posteriormente deixar de efetuar o pagamento das despesas decorrentes dos encargos que não mais seriam de responsabilidade da apelada.

Em outros termos, o descredenciamento da autora em decorrência de supostas irregularidades noticiadas pelo órgão ministerial não possui qualquer nexo de causalidade com o ato atribuído ao requerido, que é justamente arcar com as despesas em decorrência de sua demora em retirar todos os veículos do pátio.

Em casos análogos envolvendo essa mesma temática, cito os seguintes julgados extraídos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA -
CONTRATO ADMINISTRATIVO - DEPÓSITO DE VEÍCULOS - REMOÇÃO E GUARDA - DESCREDENCIAMENTO PELO DETRAN - PERMANÊNCIA DOS VEÍCULOS NOS PÁTIOS - REPARAÇÃO DEVIDA -
CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A sentença ilíquida preferida contra o Estado desafia reexame necessário, nos termos do art. 496, I, e §3º, do CPC. 2. O credenciamento é o meio pelo qual a Administração cadastra prestadores para o desempenho de determinados serviços, com regras de remuneração pré-estabelecidas, para as hipóteses de inexigibilidade de licitação.
3. O particular descredenciado pelo ente estatal tem direito à reparação pelos danos sofridos em razão da permanência dos veículos apreendidos em seu pátio, após a rescisão do contrato
. 4. Nas condenações da Fazenda Pública deverão incidir, a título de correção monetária, os índices de remuneração básica (TR), e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09, considerando a decisão de suspensão proferida nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário n°870.947/SE. 5. Sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, inclusive dos recursais,deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado (TJ/MG. Apelação Cível nº 1.0707.12.014979-4/001. Órgão Julgador: 19ª Câmara Cível. Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga. Data de Julgamento: 09/05/2019. Data de Publicação: 16/05/2019)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DANOS MATERIAIS – PÁTIO DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS – DESCREDENCIAMENTO PELO DETRAN/MG – INÉRCIA DO ESTADO – DESPESAS COM REBOQUE E DIÁRIAS – PERMANÊNCIA DOS BENS ACIMA DO PRAZO LEGAL – OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO E PAGAMENTO DOS CUSTOS – SENTENÇA CONFIRMADA
.
1. Encerrado o convênio com empresa privada para guarda e depósito de veículos apreendidos, em razão de descredenciamento pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, cumpre ao Estado a remoção dos veículos para o pátio de outra empresa credenciada. 2. O Estado é obrigado a indenizar os custos de reboque e diárias de veículos recolhidos em pátio de empresa descredenciada do convênio de guarda e depósito junto ao DETRAN-MG
(TJ/MG. Remessa Necessária- 1.0105.13.030515-1/001. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Marcelo Rodrigues. Data de Julgamento:07/11/2017. Data de Publicação:17/11/2017). (grifo nosso)

Esta Egrégia Segunda Câmara Cível, no mesmo sentido, já decidiu:

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) APELADO: E. XAVIER COMÉRCIO ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DESCREDENCIAMENTO IMÓVEL OCUPADO IRREGULARMENTE PELA AUTARQUIA INDENIZAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO LOCAL RESPONSABILIDADE DO DETRAN CONFIGURADA
HONORÁRIOS FAZENDA PÚBLICA VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O DETRAN é autarquia estadual e, como tal, possui personalidade jurídica própria, sendo dotado de autonomia administrativa e financeira, possuindo capacidade de gestão dos interesses a seu cargo.
2. Uma vez que o apelado foi descredenciado pelo órgão de trânsito para o serviço de guarda dos veículos apreendidos, e exaurido o prazo de 120 (cento e vinte) dias do art.68, §§2º e 3º da Instrução de Serviço nº57/2014, depreende-se que não mais possui a obrigação de disponibilizar seu pátio ou manter os veículos sob seu domínio, devendo a autarquia, portanto, providenciar a imediata desocupação das dependências do particular. 3. Nesse sentido, tem-se que o ato do DETRAN/ES de não remover os veículos do pátio impossibilitou que o apelado exercesse plenamente suas atividades, causando prejuízo econômico e despesas indevidas. 4.Dessa forma, o órgão estadual tem o dever de ressarcir o apelado por conta de seu ato ilícito, consoante o disposto nos arts.186 e 927 do Código Civil.
5. O apelado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência e o valor dos referidos gastos, limitando-se a informar pretensos valores sob as diversas rubricas na planilha acostada aos autos. Apenas os valores referentes ao aluguel encontram respaldo na documentação que atesta a existência de um contrato de locação do apelado (locatário) com terceiro (locador) referente a utilização do terreno em que se localiza o seu pátio de veículos. 6. Desse modo, mister a reforma do decisum do juízo de piso, a fim de reduzir o valor da condenação. 7. Consoante o disposto no art.85, §3º do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170217855, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

Sustenta o DETRAN/ES que a responsabilidade primária pelo custeio dos serviços de remoção, depósito e guarda recai sobre o proprietário do veículo (Art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro), sendo incabível imputar à Autarquia o ressarcimento das despesas pleiteadas.

Não obstante o comando legal que estabelece o proprietário como devedor dos encargos de remoção e estadia perante a credenciada, a tese recursal não se sustenta no caso concreto por partir de premissa equivocada acerca da natureza da dívida.

A pretensão autoral acolhida pela sentença não versa sobre o pagamento de diárias de estadia (o débito do proprietário perante a credenciada), mas sim sobre o ressarcimento por perdas e danos suportados pelo particular em decorrência do ato omissivo ilícito da Administração Pública.

É inconteste que o credenciamento da apelada foi cancelado em 23 de outubro de 2013. A partir desse momento, cessa a relação contratual administrativa, cessando igualmente o "risco do negócio" inerente à atividade e a expectativa de remuneração pela via tradicional (cobrança do proprietário no ato da liberação).

O dever de ressarcir o particular surge do fato de o DETRAN/ES ter descumprido o prazo regulamentar para a retirada dos veículos, mantendo-se inerte por cerca de 20 (vinte) meses. A autarquia estava obrigada a retomar a custódia dos bens que se encontravam sob apreensão administrativa, mas falhou em seu dever funcional.

Durante este período de inércia, a apelada viu-se obrigada a manter despesas fixas (aluguel do pátio e salários de vigilância/guarda) para preservar os bens públicos apreendidos, sob pena de responsabilização em caso de extravio ou dano. Essa custódia forçada em favor da autarquia, por longo período, configurou: (i) dano à apelada, pelos gastos compulsórios; (ii) nexo causal, pela omissão da autarquia em promover a remoção; e (iii) benefício injustificado ao DETRAN/ES, que utilizou a estrutura privada sem custo.

Neste cenário de responsabilidade do Estado, a condenação recai sobre o ente público, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Em outros termos, o dever de ressarcimento pela ocupação indevida e forçada do pátio, após o descredenciamento e a inércia administrativa, é, portanto, de natureza extracontratual e indenizatória, sendo totalmente distinto da obrigação de pagar a estadia devida pelo proprietário do veículo.

Assim, afasta-se a tese de que a responsabilidade seria do proprietário, pois a pretensão autoral decorre de um ilícito administrativo da própria autarquia, e não do inadimplemento dos devedores das taxas de estadia.

Enfim, a sentença, ao fixar o dever de indenizar o particular pelos custos diretamente relacionados à mora do Poder Público, está em perfeita sintonia com a jurisprudência que veda o benefício indevido da Administração à custa de terceiro. Senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCREDENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE REMOÇÃO E GUARDA EM DEPÓSITO DE VEÍCULOS. PORTARIA 778/2019 DO DETRAN/MG . INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REALIZAR LEILÃO E/OU REALOCAR OS VEÍCULOS. DESPESAS COM REBOQUE E DIÁRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA .
Compete à Administração, dentro do prazo de cento e oitenta dias após o descredenciamento, realizar o leilão dos veículos depositados no pátio descredenciado e/ou adotar as medidas de realocação dos veículos em outros pátios credenciados, sendo inadmissível que a autora, mesmo descredenciada, continue a ser obrigada a manter, indefinidamente, sob sua guarda e em seu pátio depositados os veículos apreendidos por infração à legislação de trânsito de competência do DETRAN/MG e de veículos decorrentes das atividades de Polícia Judiciária. Não obstante a previsão de que os serviços de remoção, depósito e guarda dos veículos apreendidos sejam remunerados mediante taxa de segurança pública a ser paga pelos proprietários-usuários diretamente ao credenciado, diante do descredenciamento da autora e do decurso do prazo previsto na Portaria n. 778/2019 do DETRAN/MG, forçoso concluir pela manutenção da condenação do Estado de Minas Gerais ao ressarcimento dos custos de reboque e diárias em favor da autora
. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870 .947, o IPCA-E deve ser adotado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública desde a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009 e os juros de mora devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança. (TJ-MG - AC: 10000210941944002 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA . CENTRO DE REMOÇÃO E DEPÓSITO. EMPRESA PRIVADA CREDENCIADA PELO DETRAN/RS COM O OBJETIVO DE PRESTAR O SERVIÇO DE REMOÇÃO E GUARDA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES RECOLHIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA O ESTADO. PEDIDO DE DESCREDENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/RS PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA, E PROMOÇÃO DE HASTA PÚBLICA DOS VEÍCULOS APREENDIDOS . MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
O DETRAN/RS é responsável pelo pagamento das despesas pelo depósito e remoção em relação aos veículos apreendidos por delitos penais e, no que tange aos veículos apreendidos por infrações de trânsito, tais despesas ficam a cargo do proprietário do bem. Na espécie, independentemente da forma pela qual se deu o ingresso de veículos junto à apelada, incumbia à autarquia estadual promover a hasta pública dos bens que permanecessem em depósito por mais de 90 dias, a teor da legislação que trata da matéria . Não obstante o artigo 19 da Portaria n. 148/2005 do DETRAN estabeleça que o repasse dos valores à empresa credenciada seria efetuado após a efetiva apuração de créditos e remoção do veículo do estabelecimento conveniado, tal dispositivo não pode servir de afastamento da responsabilidade do DETRAN/RS pela promoção das diligências necessárias à realização dos leilões no prazo fixado na legislação
.Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor que será apurado a título de condenação, o que se coaduna com as diretrizes fixadas pelo artigo 85, § 3º, do CPC.Os juros de mora em caso de responsabilidade contratual incidem desde a citação .Preliminares rejeitadas.Apelos desprovidos. (TJ-RS - Apelação: 50371868020188210001 PORTO ALEGRE, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 29/06/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2022)

Prosseguindo, o apelante argumenta que não celebrou contrato de locação com a autora, o que, em sua ótica, afastaria a obrigatoriedade de arcar com o custo do aluguel do pátio.

Ora, o pleito da apelada não busca o cumprimento de uma obrigação contratual derivada de um pacto locatício com o DETRAN/ES, mas sim o ressarcimento das despesas de manutenção de um imóvel que o particular foi obrigado a reter em favor da Administração por força da inércia estatal.

A origem da obrigação de ressarcir não reside em um contrato de locação (relação bilateral), mas sim na responsabilidade extracontratual do Estado (relação trilateral: particular - bem público sob guarda forçada - Ente Público).

O que se impõe aqui é a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do Poder Público (art. 884 do Código Civil).

Portanto, a obrigação do DETRAN/ES é de indenizar o custo da ocupação forçada do imóvel, independentemente de ser parte no contrato de locação original celebrado entre a apelada e o locador. O dano ressarcível advém diretamente do uso de fato do espaço pela Administração por via de sua omissão, e não de um título contratual.

Afasto, assim, a tese do apelante, mantendo a condenação ao ressarcimento das despesas de aluguel por ser medida imperativa para restabelecer o equilíbrio patrimonial e evitar o enriquecimento ilícito do Ente Público.

Por fim, o DETRAN/ES pleiteia a redução da verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em que pese a condenação ter sido imposta à Fazenda Pública, o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, estabelece que o percentual mínimo será de dez por cento e o máximo de vinte por cento, sobre o valor da condenação (se o valor for até 200 salários mínimos). O
decisum
adotou o percentual máximo dentro da faixa legal.

Considerando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, notadamente a longa duração da demanda (autuada em 2016 e tramitando por 8 anos) e a complexidade da matéria (envolvimento de Autarquia Estadual, responsabilidade civil e discussão de
quantum
probatório), o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação mostra-se justo e razoável, remunerando adequadamente o trabalho do causídico e o zelo profissional demonstrado ao longo de extensa instrução processual.

Por fim, em sede de remessa necessária, tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, de ordem não tributária, a correção monetária deve se dar com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora devem ser equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança.

Por outro lado, devem ser observadas as inovações trazidas pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com vigência a partir de 09/12/2021, data da publicação, dispondo acerca da aplicação da taxa SELIC, nos seguintes termos:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . CULPA CONCORRENTE. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. No ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal. 2. Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil e não havendo demonstração de fatos que impeçam ou extingam o direito pleiteado, não há justificativa para afastar a responsabilidade pelo dano . 3. É evidente o dano moral em caso de perda de um ente familiar constituindo dano presumido, in re ipsa. 4. Corrente tradicional defende que a reparação por dano moral deve contemplar dois aspectos: um caráter compensatório para a vítima e outro punitivo para o ofensor, no entanto, a doutrina contemporânea, a partir de novas discussões, introduz elementos adicionais relevantes para o arbitramento equitativo da indenização, destacando-se a gravidade do fato e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a eventual culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima . 5. A culpa concorrente pode ser reconhecida mesmo em casos de responsabilidade objetiva, nos quais a presença de culpa não é necessária para a configuração do dever de indenizar, não excluindo a responsabilidade, mas atuando como um fator que pode reduzir o valor da indenização a ser paga, conforme se verifica no artigo 945 do Código Civil. 6. Na hipótese de sentença ilíquida, aplica-se o disposto no artigo 85, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil, fixando os honorários quando liquidado o julgado .
7. As condenações da Fazenda não tributárias deve-se aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 – conforme estabelecido em Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, sendo a correção monetária pelo IPCA-E do evento danoso até a citação quando incidirá os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança (TR) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 em 09/12/2021 quando incidirá sobre o valor unicamente pela taxa Selic, sob pena de bis in idem
. 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010415920148080051, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/12/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por outro lado,

CONHEÇO
da remessa necessária e
modifico parcialmente a sentença quanto aos consectários legais na forma acima mencionada
.

Por fim, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram fixados na origem no patamar máximo, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso e, em remessa necessária, modificar parcialmente a sentença.